Tribunal: STF
Processo: Rcl 92707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maykon Fernando de Araújo, em 30.3.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56, ao manter o reclamante preso em regime fechado mesmo com imposição de regime semiaberto na condenação.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que “foi encarcerado em Unidade prisional de regime fechado, o que é incompatível com a sentença presente no processo 1504674-87.2022.8.26.0482, sendo mantido até o atual momento em Unidade Prisional equivocada” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma ter sido requerida “a transferência do sentenciado no dia 18/03/2026 para o regime semiaberto, no entanto continua sendo mantido por total erro do sistema em regime fechado, configurando constrangimento ilegal grave” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o déficit de vagas em unidades prisionais paulistas sempre clamou pela intervenção do Poder Judiciário, visando restabelecer a dignidade do apenado e a legalidade do correto cumprimento da pena fixada, consistente no afastamento do evidente excesso de execução: o preso já sofre com a demora do mero processar de seus direitos; a seguir, conquistado seu direito, padece imergido na mesma penitenciária (em regime fechado)” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar(tendo em vista já atingiu o lapso), com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o surgimento de vaga no regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1).

3. Em 6.4.2026, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP (Execução Penal n. 0013069-50.2025.8.26.0996), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão teria sido compatibilizada com o regime prisional fixado (e-doc. 5).

As informações requisitadas foram prestadas, e os autos vieram-me conclusos.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

4. Em 10.4.2026, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP informou sobre o regime de pena do reclamante:
“Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que por decisão proferida em 19 de agosto de 2025 no DEECRIM desa RAJ, foi determino expedição de mandado de prisão no regime semiaberto, o qual foi cumprido em 1 º de janeiro de 2026. 
Por decisão proferida em 2 de outubro de 2025 pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ferraz de Vasconcelos nos autos da execução nº 0000013-37.2025.8.26.0191, foi sustado cautelarmente o regime aberto, fixando-se o regime fechado em razão de nova condenação vinculada à esta Execução. O mandado de prisão correspondente foi cumprido em 1 º de janeiro de 2026.
Os autos foram recebidos neste Departamento em 6 de fevereiro de 2026. 
Em 18 de março de 2026 a Defesa apresentou pedido de remoção do paciente ao regime intermediário, alegando que ele estaria indevidamente recolhido em regime fechado. 
Em 20 de março de 2026 procedeu-se a soma das penas referentes à execução nº 0000013-37.2025.8.26.0191 e os autos foram encaminhados à conclusão. 
Cumpre esclarecer que o paciente permaneceu em regime fechado em virtude da sustação cautelar determinada pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Criminais de Ferraz de Vasconcelos. 
Por decisão datada de 8 de abril de 2026 foi realizada a análise da unificação das penas e fixado o regime semiaberto, com determinação para que a Administração Penitenciária providenciasse a imediata transferência para unidade prisional adequada” (e-doc. 7).

5. A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado depois de oficiado o juízo por este Supremo Tribunal Federal, o que ocasionou perda superveniente do objeto.

6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado e arquive-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora